Tribunal: TJSP
Processo: 1001174-26.2019.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RESPONSABILIDADE CIVIL – Sentença de improcedência - Recurso da autora.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Banco do Brasil S/A - Reconhecimento de ofício por se tratar de matéria de ordem pública – art. 337, inciso XI e § 5o do CPC – Extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RESPONSABILIDADE CIVIL – Sentença de improcedência - Recurso da autora.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Banco do Brasil S/A - Reconhecimento de ofício por se tratar de matéria de ordem pública – art. 337, inciso XI e § 5o do CPC – Extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, com sucumbência atribuída à autora, observada a gratuidade.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Autora que afirma que foi vítima de propaganda enganosa por parte das rés – Programa "Uniesp Paga" – Contrato que prevê que a instituição se obriga a quitar o financiamento estudantil caso o aluno cumpra com todas as obrigações contratuais assumidas - Alegação de descumprimento pela parte autora por não ter obtido a nota mínima no ENADE – Impossibilidade – Afirmação de que a autora não obteve a nota mínima no ENADE – Para análise desse critério, deve-se considerar o desempenho da aluna como um todo dentro da Instituição de Ensino – Frequência regular às aulas, excelente desempenho durante o curso e realização de atividades extracurriculares comprovada – Abusiva a negativa das rés face o princípio da boa-fé, que rege as relações contratuais – Dever das rés em cumprir o contrato - Alegação da autora de que a ré não lhe forneceu um tablet, conforme veiculado em propaganda – Inocorrência – Ausência de contrato com tais cláusulas juntado por qualquer das partes, para verificação das condições – A ausência do contrato se resolve pelo ônus da prova e, nesse caso, o ônus era da autora, pois se trata de fato constitutivo de seu direito e, ademais, a ré não pode ser obrigada a produzir prova de fato negativo - Dano moral não caracterizado – Mero descumprimento contratual - Sentença reformada em parte – Sucumbência alterada – Recurso parcialmente provido.